Tribunal: TJMT
Processo: 1024195-57.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024195-57.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[UBIRACY OLIVEIRA SOUZA - CPF: 206.923.901-20 (APELANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1024195-57.2022.8.11.0041

APELANTE: UBIRACY OLIVEIRA SOUZA

APELADO:
BANCO BMG S.A.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – AVENTADO CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESNECESSIDADE –
PRELIMINAR
DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
REJEITADA –MÉRITO - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE
AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA -

SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques e compras.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1024195-57.2022.8.11.0041

APELANTE:

UBIRACY OLIVEIRA SOUZA

APELADO:

BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
UBIRACY OLIVEIRA SOUZA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.
Vandymara G. R. Paiva Zanolo
,

lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais ajuizada em face do
BANCO BMG S/A
, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, todavia, suspensa a exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante alega preliminarmente a nulidade da sentença, ao fundamento de que fora cerceado seu direito de defesa ante o julgamento antecipado da lide. Assim requer a sua nulidade, para que seja determinada a devolução dos autos à primeira instância para reabertura da instrução processual.

Quanto ao mérito declara que acreditou estar contratando um empréstimo consignado pessoal, pois dentre dois produtos bancários, jamais iria escolher àquele que lhe seria menos vantajoso.

Assegura que
“está diante de uma dívida de extrema onerosidade para o consumidor, sendo certo que é, simplesmente impagável”
na verdade dez, quinze anos se passarão e a dívida não será paga, em que pese os descontos mensais efetivados na folha de pagamento da parte recorrente.

Assevera que a instituição agiu com malícia e com evidente intenção de ludibriar o consumidor, milhares de idosos e servidores públicos, aposentados e pensionistas foram vítimas desta maneira de agir das instituições financeiras, a conduta lesiva da instituição.

Aduz que os danos morais estão devidamente demonstrados, uma vez que o banco debita mensalmente valores que nunca foi contratado, além de prender a margem consignável da parte requerente e colocar o consumidor em situação de extrema desvantagem econômica, mostrando a sua má-fé perante o consumidor, configurando danos que superam a esfera dos meros dissabores e vem a ocasionar transtornos de ordem moral.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de piso, a fim de fixar a indenização por danos morais, bem como para condenar o banco apelado ao pagamento de repetição do indébito, em dobro, de cada parcela descontada (Id 203211302).

O apelado ofertou as contrarrazões, aduzindo preliminarmente a inadmissibilidade do recurso em respeito ao princípio da dialeticidade. Alega que a petição inicial se assemelha a outras ajuizadas em lote pelo Dr. Edir Braga Júnior e outros, patrono da parte autora e que o causídico vem ajuizando ações praticamente idênticas e em quase todas as ações, nenhum dos demandantes representados pelos advogados procuraram o BMG para a solução da reclamação administrativa.

Assim requer seja intimada a parte autora pessoalmente para fins de confirmar como ocorreu a contratação com seu causídico, caso não seja possível que seja expedido mandado de intimação a parte apelante a ser cumprido por meio de oficial de justiça, para que informe se tem conhecimento do ajuizamento da ação bem como do recurso e caso seja negativa a resposta, requer a condenação do advogado por litigância de má-fé, bem como seja extinto o processo sem resolução de mérito, na

forma do artigo 485,

IV do CPC.

Ainda, impugnou a gratuidade da justiça concedida a parte autora apelante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id 203211305).

A parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita (Id
203652156
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024